Tribunal: TJDFT
Processo: 0752675-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752675-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA AGRAVADO: JAMYLLY MIRELLY PEREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento Taguatur Taguatinga Transportes e Turismo Ltda. contra a decisão de deferimento da medida de urgência proferida nos autos n.o 0735480-46.2025.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia/DF). Intime-se a parte agravante para regularizar sua representação processual, nos termos do despacho proferido nos autos originários (id 258102418) para fins de habilitação, pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator